Tribunal: TJSP
Processo: 0213598-62.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0213598-62.2008.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO, é embargado JOSE ROBERTO
SALIMENE (E OUTRO) (AJ).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. Acórdão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0213598-62.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo
2
VOTO No 32.861
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0213598-62.2008.8.26.0000/50001 de São
Paulo
EMBARGANTE: FAZEND DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: JOSÉ ROBERTO SALIMENE E OUTRO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DO
JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de
0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir
de quando incide a regra imposta por esse diploma legal.
Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE Tema 810 e REsp
no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.
Cuida-se de ação ordinária referente à correção monetária devida a
servidores públicos estaduais, reconhecida pela Administração, que foi julgada
procedente (fls. 146/150). Os recursos de apelação interpostos por ambas as
partes foram providos, para fixar os juros de mora em 0,5% ao mês, e fixar verba
honorária em 10% sobre o valor da condenação (fls. 212/223).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 239/247). Os autos retornaram a esta Colenda Câmara,
considerando o julgamento definitivo do REsp no 1.112.114/SP (fls. 277).
Esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público, em juízo de
retratação, retratou-se do julgado, “para determinar a incidência dos juros
moratórios à taxa de 6% ao ano, a partir da citação, calculados sobre o montante
nominalmente confessado pela Administração, bem como a aplicação da Lei no
11.960/09, a partir da sua vigência, mantido, no mais, o v. acórdão.” (fls. 288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0213598-62.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo
3
Determinou-se o sobrestamento dos autos (fls. 291).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o órgão
colegiado reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR,
Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, observando-se o entendimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (fls. 295/298).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Não é caso de retratação do julgado. O v. acórdão determinou a
aplicação de 0,5% ao mês até o advento da Lei no 11.960/09, e depois, a
aplicação da referida lei, para os juros de mora, de acordo com teses proferidas
no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do STF. O REsp no 1.492.221/PR
Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o
entendimento da Corte Suprema.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator